Tribunal: TJDFT
Processo: 0004887-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0004887-72.2011.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da r. sentença prolatada na ação de cobrança promovida por EDIR DE OLIVEIRA NEGRY, na qual o juízo singular julgou procedente o pedido e condenou o banco réu ao pagamento de expurgos inflacionários decorrentes da implementação de planos econômicos (Plano Collor II). Fundamentou o juízo singular que “quanto à pretensão do autor acerca da alteração dos índices de correção da caderneta de poupança, estabelecida pelo Plano Collor II, com a edição da Medida Prvisória n. 294/91, posteriormente convertida na Lei n. 8.177/91, já se consolidou na jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, consoante colacionado acima, que o índice que melhor reflete a inflação daqueles períodos é o IPC. (...) Desta feita, sobre o saldo existente na conta poupança do autor, no mês de fevereiro de 1991, deve incidir correção pelo índice pleiteado, qual seja: 21,87%”. Após a inclusão em pauta de julgamento, o processo foi sobrestado (id. 6215335), em virtude da decisão proferida em 31.10.2018 pelo Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, in verbis: “todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para adesão dos interessados”. Apresentada proposta de acordo pela apelante (id. 47195742), o autor-apelado, após intimação, quedou-se inerte, o que implica no desinteresse na composição. Segundo a página oficial do STF, em 16/04/2021, o Min. Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, determinou novamente a suspensão dos processos em fase de conhecimento, nos seguintes termos: Feito esse breve resumo dos fatos, verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem. Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285). Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. (Destacado) Nesse quadro, considerando que o presente processo está na fase de conhecimento, deverá permanecer sobrestado conforme determinação do Pretório Excelso. Oportunamente, certificado pela Secretaria o trânsito em julgado do RE-RG 632.212 (Tema 285 da repercussão geral) ou sobrevindo autorização da Suprema Corte para prosseguimento, tornem os autos à conclusão. Intimem-se Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator